Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-06.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-06.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANIA LOPES DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA DE TRABALHO AO SÁBADO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID 19 ARGUIDA APENAS NA FASE RECURSAL. REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELANTE. NO MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. DIAS LETIVOS AOS SÁBADOS. PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. EXTRAPOLA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE. ART. 2º, § 4, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4176. TEMA Nº 958, DO STF. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVÊ O PAGAMENTO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. PROVA MÍNIMA APRESENTADA PELAS AUTORAS. CALENDÁRIO ESCOLAR DO PERÍODO COBRADO. CONSTAM DIAS LETIVOS AOS SÁBADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AS AULAS MINISTRADAS NO SÁBADO COMPÕEM A CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO PROFESSOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II DO CPC. DEVIDA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE 50% A TÍTULO DE HORA EXTRA. VALOR A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBEDECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO COM VERBA ADIMPLIDA SOB O MESMO TÍTULO. REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000803-06.2022.8.05.0212
,
figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apeladas

IVANIA LOPES DOS SANTOS SILVA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO
, na parte conhecida,
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE,
no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA